Tribunal: TJDFT
Processo: 0707645-38.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INTRÍNSECOS (OMISSÃO E CONTRADIÇÃO) INEXISTENTES. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. FATO NOVO A SER CONSIDERADO APÓS O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. NÃO ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração contra acórdão, sob a alegação da existência de omissão e contradição a serem supridas, além da ocorrência de fato novo a ser considerado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão apresentaria omissão e contradição (defeitos intrínsecos) com relação aos efeitos da coisa julgada do processo coletivo em benefício do autor de ação individual, e se o “fato novo” justificaria a necessidade de adequar o acórdão ora embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A “ratio essendi” dos embargos declaratórios é a de simplesmente corrigir o(s) defeito(s) intrínseco(s) da decisão judicial (CPC, art. 1.022, inc. I a III), para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e precisão, a compor, por assim dizer, um todo sistemático e coerente.
4. Aos embargos de declaração podem ser dados efeitos infringentes quando ocorrer fato novo capaz de influir no julgamento do processo (CPC, art. 493).
5. Inadequada a presente via recursal para reanálise de elemento fático (ou probatório) e/ou de questão jurídica que não satisfaz a pretensão da parte embargante [efeitos da coisa julgada do processo coletivo em benefício do autor de ação individual], cujo inconformismo revela o interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
6. Com relação ao “fato novo”, a parte agravada/ré pediu a suspensão do curso processual porque os efeitos do título coletivo teriam sido liminarmente suspensos após decisão na ação rescisória n.o 0746148-85.2025.8.07.0000. Esse fato não impõe a necessidade de ajustamento do acórdão ora embargado, pois a inexigibilidade do título coletivo foi arguida em impugnação ao cumprimento da sentença, mas não foi analisada pelo e. Juízo de origem e não constitui matéria devolvida ao Tribunal. Caso seja necessário, o processo poderá ter seu curso sobrestado após o retorno dos autos à origem.
7. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade (CPC, art. 1.025).
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração não acolhidos.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I a III, e 1.025; RITJDFT, arts. 26 e 267.
Jurisprudência relevante citada: STF, EDcl no AgRg no RE 809.185/PR, rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 14.06.2016; STJ, AgInt no AREsp 2071644/DF, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 28.11.2022.